Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026415-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIM DO "STAY PERIOD". BUSCA E APREENSÃO DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto para impedir a busca e apreensão de veículos objeto de alienação fiduciária, após o fim do "stay period".

II.

Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à (i) análise da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade empresarial; (ii) jurisprudência favorável à manutenção da posse desses bens após a homologação do plano de recuperação; e (iii) competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a constrição de bens da recuperanda.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada expressamente enfrentou a alegação de essencialidade dos bens, reafirmando que, findo o "stay period", prevalece o direito do credor fiduciário à retomada dos bens, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A ausência de menção expressa a todos os precedentes indicados pela Embargante não configura omissão, sendo suficiente que o acórdão tenha fundamentação clara e adequada ao caso concreto.

5. O entendimento adotado no julgamento ratificou que a competência do juízo da recuperação judicial para impedir a execução de garantias limita-se ao período do "stay period", não subsistindo após seu encerramento.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O encerramento do 'stay period' restabelece o direito do credor fiduciário à retomada dos bens, ainda que essenciais à atividade da recuperanda. 2. A competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos de execução de garantias fiduciárias limita-se ao período do 'stay period', não se estendendo após seu término."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1644041/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rei das Carnes Ltda. – Em Recuperação Judicial, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

O recurso originário foi interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a busca e apreensão de veículos objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de blindagem ("stay period"), previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, havia se encerrado.

Nas razões dos Embargos de Declaração, a Embargante sustenta a existência de omissão no aresto embargado quanto à análise da essencialidade dos veículos apreendidos para a manutenção da atividade empresarial, bem como a ausência de manifestação sobre jurisprudência que permitiria a proteção desses bens mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial.

Alega, ainda, que os julgadores não enfrentaram adequadamente a tese de que a competência para decidir sobre a constrição de bens da recuperanda seria exclusiva do juízo da recuperação judicial, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a apreensão dos veículos seja afastada.

Por sua vez, em suas contrarrazões (id. 264338280), o Embargado defende que o acórdão embargado analisou detalhadamente a matéria, concluindo que o prazo de blindagem havia sido ultrapassado e que a apreensão dos bens foi realizada em conformidade com a legislação vigente.

Argumenta que os embargos não apontam efetiva omissão, obscuridade ou contradição, configurando mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento.

Desta feita, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Rei das Carnes Ltda. – Em Recuperação Judicial opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois, quanto à essencialidade dos bens, o aresto enfrentou a questão expressamente, ressaltando que, mesmo que os veículos fossem essenciais às atividades da empresa recuperanda, o encerramento do “
stay period”
restabelece o direito do credor fiduciário à retomada dos bens, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

“A essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de blindagem, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores.”

No que se refere à alegação de que o acórdão não analisou a jurisprudência apresentada pela Embargante, verifica-se que o julgado fundamentou adequadamente sua decisão e citou precedentes do STJ que afastam a tese por ela defendida. Confira:

“O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o ‘stay period’, não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).”

Vê-se que o Acórdão embargado citou expressamente jurisprudência do STJ para fundamentar sua decisão e a ausência de menção específica às jurisprudências apresentadas pela Embargante, nem explicação sobre eventual distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) desses precedentes, não caracteriza omissão, pois os julgadores não estão obrigados a rebater individualmente cada precedente citado, bastando que adote fundamentação suficiente e adequada ao caso concreto.

A Embargante afirma, também, que o aresto não enfrentou a jurisprudência que sustentaria a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para determinar a constrição de bens da empresa recuperanda. Porém, mais uma vez a razão não a acompanha, visto que o julgado tratou diretamente da questão, afirmando que a competência do juízo recuperacional se limita ao
“stay period”
, o que demonstra que a questão foi enfrentada e decidida, não se justificando o acolhimento dos embargos.

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pela Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Rei das Carnes Ltda. – Em Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025